Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONDUTA REPROVÁVEL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto tentado encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o relato firme e coeso das testemunhas, aliados às circunstâncias do caso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP.
IV - Para reconhecimento da atipicidade material da conduta pela insignificância, devem estar configuradas “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
V - Inviável o reconhecimento da insignificância quando o agente reitera na prática de crimes contra o e quanto o furto é de cabos de energia elétrica de propriedade de concessionária prestadora de serviço público, conduta suficiente para provocar prejuízo à coletividade.
VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas sendo o réu reincidente, inviável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.